Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702420-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABADIA APARECIDA DE ANDRADE, HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME APELADO: HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME, BENVINDO ROCHA BRAGA, ABADIA APARECIDA DE ANDRADE DESPACHO Intime-se a autora/apelante, Abadia Aparecida de Andrade, para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre a petição de ID 39317028. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator